Tribunal: TJDFT
Processo: 0723791-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA JÁ ANALISADOS EM HABEAS CORPUS ANTERIOR. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA. ORDEM DENEGADA.

1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela prática, em tese, do crime descrito no art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal (por duas vezes).

2. Os requisitos legais da prisão preventiva já foram analisados pelo Colegiado em writ anterior e o suposto fato novo, consistente em carta na qual testemunha alega ter sido coagida pelos policiais a apontar o paciente como um dos autores dos delitos, não justifica a revogação da custódia cautelar por se tratar de prova isolada, destacando-se que a discussão quanto a eventual abuso de autoridade deverá ser submetida a exame pelo Juízo de origem, em sede de cognição exauriente.

3. A duração do processo criminal deve ser avaliada com observância ao princípio da razoabilidade, de forma a garantir o regular andamento do feito de acordo com as peculiaridades próprias de cada caso posto à apreciação jurisdicional.

4. Não se verifica no caso concreto o alegado excesso de prazo, tampouco há evidência de desídia do Juízo na condução do processo, quando a prisão preventiva do paciente não excede a 3 (três) meses e já foi definida data para realização de audiência de instrução e julgamento, não se ultrapassando o limite máximo recomendado pela Instrução no 1/2011 da Corregedoria deste e. Tribunal, que é de 148 (cento e quarenta e oito) dias, ou seja, quase 5 (cinco) meses.

5. Ordem conhecida e denegada.